Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752602-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA, LUCIA CAMPOS MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jurandir Fernandes Pereira (demandante) contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença n. 0701297-81.2018.8.07.0007, rejeitou o pedido do agravante para reajustar os valores descontados dos rendimentos do agravado, Ramiro Batista Moura (demandado), fixados em 20% do rendimento líquido, Eis a r. decisão agravada (ID 219494646 da origem): “Indefiro requerimento da parte credora, porquanto os esclarecimentos prestados pelo órgão pagador, Corpo de Bombeiros, afiguram-se precisos e adequado ao caso, cujo desconto mensal sobre a remuneração do devedor deve considerar demais valores já consignados, e não o veiculado no portal da transparência, mas o indicado na ficha financeira. Libere-se ao credor o valor de id. 216907160. Expeça-se alvará. Após, aguarde-se por 90 dias, a implementação de novos créditos nos autos. Suspenda-se. I.” Inconformado, o credor/demandante recorre. O agravante alega que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não atualizou os valores descontados conforme determinação judicial, congelando o desconto em R$ 1.050,20, mesmo com o aumento do rendimento líquido do agravado. Afirma que o desconto de 20% deveria refletir os valores mensais variáveis recebidos pelo agravado, que, em janeiro de 2024, totalizavam R$ 13.310,80 de rendimento líquido, conforme dados do Portal da Transparência. Sustenta que “o CBMDF não atualizou os valores mensais conforme o rendimento líquido do executado, o que constitui desobediência à decisão judicial” e que tal conduta é prejudicial ao exequente. Ao final, requer: “e) Que concedido o efeito suspensivo, ao final do julgamento, seja confirmado, e provido o presente Agravo de Instrumento para o fim indicado, com o reconhecimento por esta Egrégia Turma Recursal, que a base de cálculo dos desconto em folha de pagamento do Agravado Ramiro Batista Moura, no caso vertente, seja na totalidade dos valores auferidos pelos mesmo, excetuando, apenas os descontos compulsórios como INSS e Imposto de Renda, e não a totalidade dos empréstimos feitos, como informado pelo CBMDF e acatada pela nobre julgadora, cuja decisão não levou em consideração a jurisprudência e demais permissivos legais aplicáveis, devendo, portanto, a decisão ser reformada; f) Também que seja reconhecida a cobrança dos valores descontados a menos em favor do Agravante nos meses de janeiro a julho de 2024 que deixou de receber, no valor total de de R$ 13.082.05 (treze mil oitenta e dois reais e cinco centavos), a ser efetuada a devolução dos valores em atraso, mensalmente, conforme planilha em anexo, juntamente com cada prestação mensal a ser recebida; g) que também seja determinado que os descontados devam ser descontados na folha de pagamento do Agravado e não depositado na forma de boleto conforme comprovante anexo, uma vez que na forma de boleto não incide sobre o 13o e ainda todos os demais valores recebidos mensalmente, que no caso do Agravado variam mês a mês conforme comprovante em anexo, e também em cumprimento o que foi determinado no Acordão, aliado ao fato de que o Agravado todo mês recebe valores diferentes, razão pela qual todo mês deve ser calculado o percentual de 20% sobre os valores recebidos, que são variáveis mensalmente, conforme provas juntadas;” Preparo no ID 67142060. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar, uma vez que o crédito buscado pelo recorrente se encontra hígido, o que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ainda mais considerando que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator